Tribunal: TCU
Processo: 002.327/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Tem como objetivo a montagem da apresentação da peça teatral Tudo que Você Sempre Quis Saber Sobre Drogas, dentro do projeto droga.sem, de autoria, direção e produção de Gilda Elisa, em turnê de 08 meses, em no mínimo de 80 cidades de 06 estados. (no da TCE no sistema: 2026/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em desfavor de Gilda Elisa Schimanski Basso, no âmbito do Pronac 06-3637, que teve por objeto "a montagem da apresentação da peça teatral 'Tudo que Você Sempre Quis Saber Sobre Drogas', dentro do projeto droga.sem, de autoria, direção e produção de Gilda Elisa, em turnê de 08 meses, no mínimo de 80 cidades e de 06 estados", em razão da impugnação total das despesas realizadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Gilda Elisa Schimanski Basso revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilda Elisa Schimanski Basso, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor (R$) D/C 20/12/2006 40.000,00 D 24/5/2007 30.000,00 D 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; à Secretaria Especial da Cultura e à responsável.